Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-31.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000017-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRIQUE GOMES GARRIDO - CPF: 080.982.221-01 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO SOUZA VAZ - CPF: 023.725.121-37 (VÍTIMA), RONAEL DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 076.918.361-12 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000017-31.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE GOMES GARRIDO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CÁRCERE PRIVADO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no contexto de apuração de crimes de organização criminosa, cárcere privado e ameaça, envolvendo a prática conhecida como “salve” (tribunal do crime), onde a vítima foi resgatada amarrada no interior de residência após ingresso policial sem mandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) é lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial em caso de crime permanente de cárcere privado; (ii) a gravidade concreta do delito (“tribunal do crime”) justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública; e (iii) o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de cárcere privado possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo, o que autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, mormente quando amparado em fundadas razões, como denúncia de risco de execução e visualização de suspeitos armados em fuga.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
de submeter a vítima a um “tribunal do crime” sob ameaça de morte e com vínculo a facção criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não se verifica quando o laudo médico atesta estabilidade clínica do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. É lícito o ingresso policial forçado em domicílio sem mandado judicial, a qualquer hora do dia ou da noite, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o cárcere privado, em situação de flagrante delito. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela submissão da vítima a “tribunal do crime” por supostos integrantes de organização criminosa, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303, 312 e 318, II; CP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; TJMT, Enunciado Criminal nº 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000017-31.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE GOMES GARRIDO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gustavo Henrique Gomes Garrido
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias – Polo Barra do Garças, nos autos do APF nº 1000002-50.2026.8.11.0004, no qual o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (
organização criminosa
), e artigos 147 (
ameaça
) e 148 (
cárcere privado
), ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
nulidade da prisão por violação de domicílio, alegando ausência de mandado judicial e de fundadas razões para o ingresso;
(ii)
carência de fundamentação concreta na decisão que converteu o flagrante em preventiva, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito;
(iii)
uso desproporcional de força policial, resultando em lesões graves ao paciente (traumatismo cranioencefálico e fraturas);
(iv)
necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão do estado de saúde do custodiado;
(v)
fragilidade probatória, destacando a renúncia da vítima à representação quanto ao crime de ameaça; e
(vi)
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da segregação previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

O Juízo apontado como coator prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000017-31.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, bem como à existência de fundamentação idônea capaz de justificar a medida extrema frente aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Segundo consta dos autos, no dia 31 de dezembro de 2025,
Gustavo Henrique Gomes Garrido
e Ronael de Sousa Oliveira foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, ameaça e cárcere privado.

Submetidos à audiência de custódia, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias – Polo Barra do Garças, nos autos do APF nº 1000002-50.2026.8.11.0004, decretou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em decisão assim exarada:

“(...)
1. DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
(...)

Extrai-se que o ingresso domiciliar sem mandado judicial é constitucionalmente legítimo quando presentes fundadas razões, aferidas de forma objetiva e concreta, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Tais fundadas razões devem ser contemporâneas à diligência policial e justificadas a posteriori, não se admitindo fundamentação genérica ou abstrata.

No caso concreto, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela a presença inequívoca de fundadas razões que autorizaram o ingresso policial na residência, quais sejam:

a. Informações prévias de inteligência policial
:

Conforme relatado no Boletim de Ocorrência nº 2025.418172 (ID 219190808) e nos depoimentos dos policiais militares condutores (Cb PM AILTON GOMES PINHEIRO - ID 219190812, e Sd PM LUAN KAIE SANTOS DE PAULA – ID 219190814), as equipes de inteligência da Força Tática vinham recebendo informações reiteradas de que os custodiados estariam envolvidos com facção criminosa e atividades de tráfico de drogas.

Tais informações, embora não constituam, por si sós, fundamento suficiente para o ingresso domiciliar, integram o contexto fático que antecedeu a diligência e reforçam a legitimidade da atuação policial.

b. Denúncia anônima de cárcere privado e "salve"
:

A guarnição policial foi acionada via COPOM, após denúncia anônima informando que um indivíduo estaria sendo mantido em cárcere privado, sob ameaça de integrantes de facção Criminosa, havendo informações de que a vítima seria executada posteriormente (prática conhecida como "salve"). A denúncia foi específica quanto ao local dos fatos e à gravidade da situação, indicando risco iminente à vida da vítima.

c. Visualização de indivíduos em fuga portando armas brancas
: Ao chegar ao local, os policiais militares visualizaram dois indivíduos em fuga para o interior da residência, portando faca e martelo. Tal conduta, associada à denúncia de cárcere privado e "salve", configurou situação de flagrante delito em curso (art. 302, I, do CPP), autorizando o ingresso imediato dos policiais para interromper a prática delitiva e evitar a consumação de crime mais grave (homicídio).

d. Desobediência a ordens legais de parada
: Os policiais militares relataram que emanaram ordens legais de parada, as quais não foram obedecidas pelos custodiados, que empreenderam fuga para o interior da residência. A desobediência a ordens legais, associada ao porte de armas brancas e à denúncia de cárcere privado, reforçou a necessidade de ingresso imediato para cessar a atividade criminosa e proteger a vítima.

e. Crime permanente
: O crime de cárcere privado (art. 148, CP) é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto perdura a situação antijurídica. Nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". Assim, uma vez constatada a situação de flagrância (denúncia de cárcere privado, fuga de indivíduos portando armas brancas para o interior da residência, desobediência a ordens de parada), o ingresso policial foi não apenas legítimo, mas necessário para fazer cessar a permanência delitiva e salvar a vítima.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a fuga do suspeito para o interior da residência, associada à prática de crime, configura fundada razão suficiente para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, ainda que em período noturno. Nesse sentido, o Tema 280 do STF estabelece: (...).

No caso concreto, as fundadas razões estão demonstradas de forma inequívoca: denúncia específica de cárcere privado e "salve", visualização de indivíduos em fuga portando armas brancas, desobediência a ordens de parada, crime permanente em curso. Tais elementos, contemporâneos à diligência policial, justificam plenamente o ingresso domiciliar, não havendo que se falar em violação à inviolabilidade domiciliar.

Para mais, eventuais irregularidades na prisão em flagrante restam superadas pela conversão em preventiva, conforme o entendimento do TJMT. Vejamos: (...).

Ademais, a localização da vítima amarrada em cadeira, em situação típica de "salve", confirma a legitimidade da intervenção policial, demonstrando que a denúncia era verídica e que a atuação dos policiais impediu a consumação de crime mais grave (homicídio).

Portanto, rejeito o pedido de relaxamento da prisão em flagrante por alegada ilegalidade do ingresso domiciliar, por ausência de fundamento jurídico.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO POLICIAL

A Defesa alega que houve uso desproporcional da força por parte da Polícia Militar, com GUSTAVO HENRIQUE GOMES GARRIDO sendo atingido por disparo de elastômero, resultando em lesões que demandaram atendimento na UPA.

Conforme o Boletim de Ocorrência nº 2025.418172 (ID 219190808), o Sd PM LUAN KAIE efetuou um disparo de calibre 12, utilizando munição de elastômero, atingindo GUSTAVO, "observando os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade", diante da fuga, desobediência a ordens de parada e porte de armas brancas. GUSTAVO foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA, permanecendo sob observação médica.

O Exame de Corpo de Delito (ID 219191203) atesta a presença de lesões corporais em GUSTAVO, compatíveis com o impacto de munição de elastômero. A participação na audiência de custódia foi autorizada por anuência médica, com acompanhamento presencial do advogado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A Defesa apresentou 02 cápsulas de munição calibre 9mm encontradas no local (Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.626826 – ID 219190811), sugerindo uso de munição letal. Contudo, não há prova pericial de que as cápsulas foram disparadas pelos policiais ou de que GUSTAVO foi atingido por munição letal. O Laudo de ECD não menciona ferimentos compatíveis com projétil de arma de fogo letal, apenas lesões compatíveis com elastômero.

De proêmio, é curial salientar que os custodiados confessaram que empreenderam fuga com a chegada dos Policiais Militares, o que legitima o emprego de força por parte dos militares, ex vi do art. 284 do CPP. Vejamos: (...).

Analisando o contexto fático, verifica-se que o uso de força foi proporcional às circunstâncias, quais sejam:

Situação de flagrante delito: cárcere privado com ameaça de morte, em contexto de "salve" (execução por facção criminosa);

Fuga de indivíduos portando armas brancas (faca e martelo);

Desobediência a ordens legais de parada;

Risco iminente à vida da vítima, que se encontrava amarrada e seria executada;

Necessidade de cessar a atividade criminosa e proteger a vítima. O uso de munição de elastômero é menos letal que arma de fogo convencional, sendo adequado para situações em que se busca conter a fuga sem causar lesões graves. Embora tenha resultado em lesões, o uso da força foi proporcional ao risco enfrentado e à necessidade de cessar a atividade criminosa.

Eventual excesso no uso da força deve ser apurado em procedimento próprio (corregedoria da Polícia Militar), mas não contamina a prisão em flagrante, desde que a situação de flagrância esteja configurada, o que ocorre no caso concreto.

Senão vejamos a jurisprudência: (...).

Nesse sentido, determino a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso para apuração das alegações de excesso no uso da força, sem prejuízo da manutenção da prisão em flagrante.

3. DA LEGALIDADE E HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Superada a questão do ingresso domiciliar, passo à análise da legalidade formal da prisão em flagrante delito. Os custodiados foram surpreendidos mantendo a vítima José Antônio Souza Vaz em cárcere privado, amarrada com corda, sob ameaça de morte, em contexto de "salve" (execução sumária por facção criminosa), configurando a hipótese de flagrante próprio prevista no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Tratando-se o crime de cárcere privado (art. 148 do CP) de crime permanente, a situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência (art. 303 do CPP), o que justifica plenamente a prisão.

Verifica-se ainda que foram observadas todas as formalidades legais: comunicação imediata ao Poder Judiciário (art. 306, § 1º, do CPP); comunicação à família dos custodiados; ciência expressa dos direitos constitucionais (direito ao silêncio, assistência de advogado, integridade física); realização de exame de corpo de delito; expedição de nota de culpa no prazo legal (Notas nº 2025.16.626827 e 2026.16.552); e comunicação à Defensoria Pública (Certidão nº 2026.16.546).

Não há, portanto, qualquer vício formal que macule a prisão em flagrante, a qual deve ser
HOMOLOGADA
.

4. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA
(...)

A materialidade está demonstrada de forma robusta pelos seguintes elementos:

Vítima encontrada amarrada com corda no interior da residência (Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.626773);

Depoimento da vítima confirmando privação de liberdade por aproximadamente 1h30min, sob ameaça de morte (Declaração nº 2025.8.300981);

Depoimentos convergentes dos policiais militares (Depoimentos nº 2025.8.300971 e 2025.8.300979);

Apreensão de instrumentos utilizados no crime (facas, martelo e corda);

Apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína, pasta-base de cocaína e maconha), confirmadas por Laudo Pericial nº 521.3.26.9035.2025.077123-A02.

Os indícios de autoria são suficientemente demonstrados pela prisão em flagrante delito, com os custodiados encontrados no local dos fatos, pela identificação pela vítima, pela fuga ao avistar a polícia, pela desobediência a ordens legais de parada e pelo contexto de organização criminosa evidenciado pela apreensão de drogas e pelo modus operandi (divisão de tarefas, ligação telefônica para "chefe", contexto de "salve").

Está presente o fundamento da garantia da ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta excepcional do delito. A apreensão de substâncias entorpecentes diversificadas, associada ao cárcere privado com ameaça de morte em contexto de "salve" (execução sumária), revela a gravidade concreta da conduta. Não se trata de cárcere privado simples, mas de situação em que a vítima seria executada ou removida para outro local, conforme ligação telefônica efetuada pelos autuados. A intervenção policial evitou a consumação de um homicídio.

A associação entre cárcere privado, ameaça de morte, organização criminosa e tráfico de drogas evidencia maior periculosidade e justifica a segregação cautelar.

Há ainda risco concreto de reiteração delitiva. O custodiado RONAEL DE SOUSA OLIVEIRA possui indiciamento anterior por tráfico de drogas (BO 2024.170555), processo em andamento (IP 63.3.2025.23496) e, mais grave, já estava sob monitoramento eletrônico por processo anterior e, mesmo assim, cometeu novo crime grave, demonstrando de forma inequívoca que em liberdade volta a delinquir e que medidas cautelares menos gravosas são ineficazes, representando risco concreto à ordem pública.

Quanto ao custodiado GUSTAVO HENRIQUE GOMES GARRIDO, possui passagens por roubo/furto (DERF Barra do Garças) e vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho), conforme dados de inteligência policial.

O modus operandi empregado (divisão de tarefas, ligação telefônica para "chefe", contexto de "salve", associação com tráfico de drogas) revela profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, indicando periculosidade social que justifica a segregação cautelar.

Está presente o fundamento da conveniência da instrução criminal, diante do risco concreto de intimidação de testemunhas. A vítima, José Antônio Souza Vaz, é usuário de drogas e encontra-se em situação de vulnerabilidade. Tanto é assim que renunciou à representação pelo crime de ameaça (Termos de Renúncia nº 2025.16.626783 e 2025.16.626785), declarando expressamente temer por sua segurança. Essa renúncia evidencia o temor da vítima em relação aos autuados e ao contexto de facção criminosa, demonstrando o risco concreto de intimidação. Além disso, há testemunhas a serem ouvidas (genitora de RONAEL, terceiro não identificado) e diligências pendentes (análise de dados de GPS da tornozeleira eletrônica, exame balístico). (...)

5. DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E DA PROPORCIONALIDADE
(...)

No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão (comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, monitoração eletrônica, etc.) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atividade ilícita e garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta excepcional dos delitos (cárcere privado com ameaça de morte + organização criminosa + tráfico de drogas), do risco concreto de reiteração delitiva (especialmente quanto a RONAEL, que já estava sob monitoramento eletrônico e cometeu novo crime grave) e do contexto de organização criminosa (divisão de tarefas, hierarquia, "salve").

O fato de RONAEL já estar sob monitoramento eletrônico e ter cometido novo crime grave demonstra, de forma inequívoca, a ineficácia das medidas cautelares alternativas no caso concreto.

A prisão preventiva, como medida excepcional, deve observar os princípios da proporcionalidade e da necessidade (art. 282, I e II, do CPP).

No caso concreto, a segregação cautelar é proporcional à gravidade dos delitos imputados (cárcere privado com ameaça de morte em contexto de "salve" + organização criminosa + tráfico de drogas) e necessária para garantir a ordem pública e a instrução criminal, diante do risco concreto de reiteração delitiva, da periculosidade social demonstrada e do temor da vítima.

A liberdade dos custodiados, neste momento processual, representaria risco à ordem pública, à instrução criminal e à segurança da coletividade, não se justificando a concessão de liberdade provisória, ainda que com medidas cautelares.

6. DISPOSITIVO

HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de
RONAEL DE SOUSA OLIVEIRA
e
GUSTAVO HENRIQUE GOMES GARRIDO
e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
em ralação a
ambos os flagrados
, devendo permanecer custodiados até ulterior deliberação
”.

A defesa argui nulidade da prisão em decorrência do ingresso policial na residência sem mandado judicial.

Embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), tal garantia não é absoluta, excetuando-se, expressamente, os casos de flagrante delito.

No caso em apreço, imputa-se ao paciente a prática do crime de
cárcere privado
(art. 148 do CP), delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Enquanto a vítima estiver privada de sua liberdade, entende-se o agente em flagrante delito, autorizando a intervenção policial a qualquer momento para fazer cessar a permanência (art. 303 do CPP).

Não se trata, aqui, de ingresso baseado em meras conjecturas, visto que contexto fático descreveu situação de “salve” (julgamento por facção criminosa), risco iminente de execução da vítima, visualização de indivíduos armados empreendendo fuga para o interior do imóvel ao notarem a presença policial e desobediência a ordens de parada.

A localização da vítima no interior da residência, efetivamente amarrada e sob cárcere, corrobora a justa causa para a ação policial.

O ingresso, portanto, deu-se no estrito cumprimento do dever legal e em situação de flagrância visível, visando precipuamente a preservação da vida da vítima, o que afasta a alegação de ilicitude.

No tocante à necessidade da prisão, a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, atendendo ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram demonstrados pelo auto de apreensão (cordas, facas, martelo e entorpecentes), laudos periciais e depoimentos colhidos, inclusive o da vítima, que confirmou o cárcere por cerca de noventa minutos sob ameaça de morte.

O
periculum libertatis
— fundamento para a garantia da ordem pública — evidencia-se pela
gravidade concreta
e acentuada da conduta.

Não se trata de mera gravidade abstrata dos tipos penais, mas de um
modus operandi
que denota periculosidade social elevada: a vítima foi supostamente submetida a um “tribunal do crime”, mantida amarrada enquanto os agentes, aparentemente integrantes do Comando Vermelho, contatavam superiores hierárquicos para deliberar sobre sua execução.

A intervenção estatal, ao que tudo indica, evitou a consumação de um homicídio.

Tal contexto fático, aliado à apreensão de drogas e petrechos para tortura/execução, demonstra profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, incompatíveis com a liberdade provisória.

Ademais, o risco de
reiteração delitiva
é concreto, uma vez que o paciente tem em seu desfavor outra ação penal (Processo nº 1005856-93.2024.8.11.0004) por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Essa circunstância, somada aos registros de atos infracionais pretéritos e ao vínculo com facção criminosa apontado pela inteligência policial, reforça a necessidade da segregação para interromper a atuação delitiva.

Quanto à alegação de que a vítima renunciou à representação pelo crime de ameaça, destaco que os delitos de organização criminosa e cárcere privado são de ação penal pública incondicionada.

A retratação da vítima, neste cenário, longe de enfraquecer o
fumus comissi delicti
, reforça o
periculum libertatis
.

O fato de ela declarar temer por sua segurança ao renunciar evidencia o
poder intimidatório
do paciente e do grupo criminoso, tornando a prisão imprescindível também por conveniência da instrução criminal, a fim de garantir que testemunhas e vítimas possam depor livres de coação.

No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso II, do CPP, para tal concessão, é imprescindível a comprovação de que o agente esteja debilitado por motivo de doença grave e que o tratamento necessário
não
possa ser prestado no estabelecimento prisional.

Analisando a documentação médica acostada, verifico que, não obstante as lesões sofridas (traumatismo cranioencefálico leve e fratura frontal), o paciente apresenta quadro estável, dado que, segundo o relatório, o mesmo se encontrava lúcido, orientado, estável hemodinamicamente, sem déficits focais agudos e sem indicação de intervenção cirúrgica de urgência, tendo recebido alta para observação.

Não há nos autos prova pré-constituída de que o sistema penitenciário seja incapaz de fornecer o acompanhamento medicamentoso e ambulatorial de que o custodiado necessita.

A mera existência de patologia ou lesão, sem a demonstração de incompatibilidade com o cárcere, não autoriza a medida excepcional.

Por fim, as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, entendimento consolidado no Enunciado Criminal nº 43 deste Tribunal de Justiça.

Diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se
insuficientes e inadequadas
para acautelar a ordem pública e garantir a instrução processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026